Tribunal: TJDFT
Processo: 0722659-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722659-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ELETRICA SILVEIRA LTDA - ME, LIDIANA DOS SANTOS SILVA, ISALTINA JOAQUIM DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face da decisão de ID 37158729 que deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso do agravante, ora embargante. Afirma que a decisão embargada padece de vício de omissão, porquanto não restou analisado o pedido de concessão de efeito suspensivo e de antecipação de tutela para que seja determinada consulta ao sistema RENAJUD em nome dos agravados. Tece considerações. Ao fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar o vício apontado, concedendo efeitos infringentes aos embargos de declaração. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Inicialmente, destaco que o art. 1.024, §2o, do CPC estabelece que os Embargos de Declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. Quanto aos embargos de declaração, o Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Dessa forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material. No caso específico dos autos, a parte embargante alega a existência de omissão no julgado. A doutrina, ao tratar dos Embargos de Declaração, elucida o que é omissão: (...) 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) A parte alega omissão na decisão embargada quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso e de concessão da antecipação de tutela para que seja determinada consulta ao sistema RENAJUD em nome dos agravados. Em cotejo aos autos, verifico que o pedido supra foi realizado no bojo do agravo de instrumento, nos seguintes termos (ID 25007864): (...) b) seja concedido o efeito suspensivo ativo pleiteado, a fim de que seja suspensa a decisão do juízo a quo, bem como deferido o efeito ativo, a fim de que seja substituída a decisão negativa proferida por nova decisão deferindo a consulta aos sistemas RENAJUD e SISBAJUD, este na modalidade “teimosinha”, em nome dos Agravados Contudo, não houve apreciação na decisão embargada (ID 37158729), que conheceu o agravado de instrumento e se limitou a analisar o pedido referente à consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. Sendo assim, reconheço a omissão no julgado e passo à análise do pedido de consulta ao sistema RENAJUD. A despeito de a decisão ora embargada indicar como decisão agravada apenas a de ID 130013911(autos de origem), tem-se que o agravante, ora embargante, também se insurgiu tempestivamente acerca da decisão de ID 128371097, que ora transcrevo: Indefiro o pedido de pesquisa veículos via sistema RENAJUD, pois a pesquisa feita ao ID 62651472 restou infrutífera, não havendo informação sobre a mudança de situação que indique êxito da pesquisa. Retornem os autos a suspensão de ID 64480015 O agravante afirma que a decisão agravada está equivocada, uma vez que o Código de Processo Civil trouxe inovações processuais que visam a maior efetividade da execução. Ressalta que o princípio da cooperação prevê que todas as partes devem colaborar para a razoável duração do processo, e que autoriza ao Juízo a atuação para dar efetividade à execução, com a busca da satisfação do débito. Sustenta que o sistema RENAJUD tem a finalidade de localizar bens em nome dos devedores, tratando-se de meio lícito e possível à disposição do credor, razão pela qual foi requerida a busca ao Juízo de origem, após esgotamento de todos os meios ao seu alcance. Assevera que a última pesquisa ao sistema RENAJUD ocorreu em 8/5/2020, tendo decorrido um lapso temporal superior a 2 (dois) anos, portanto, havendo o transcurso de tempo significativo para justificar a realização de nova pesquisa. Com razão. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Será plausível nova consulta aos sistemas judiciais quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Especial. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. (...) 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 5/4/2021.) Esse também é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISTEMAS REDESIM, ANOREG, SNCR E INSCRIÇÃO SERASAJUD. INDEFERIMENTO. REITERAÇÃO DE PESQUISAS INFOJUD E SISBAJUD. RAZOABILIDADE. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa nos sistemas RedeSim, Anoreg, Serviço Nacional de Cadastro Rural, Infojud, Sisbajud e negativação no Serasajud. (...) 5. A demonstração de modificação da situação financeira do devedor não é imprescindível quando transcorrido longo lapso temporal da última pesquisa nos sistemas SISBAJUD e INFOJUD. Assim, transcorrido mais de um ano da última medida mostra-se razoável o deferimento da reiteração das pesquisas. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão 1415582, 07020242220228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AOS SISTEMAS INFOJUD E SISBAJUD. PESQUISA DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS DOS EXECUTADOS. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DA BUSCA. "TEIMOSINHA". INFORMAÇÕES SOBRE DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA DOS AGRAVADOS. NÃO CABIMENTO. PESQUISAS JÁ REALIZADAS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Inicialmente, cabe destacar que existem limites para realização das diligências eletrônicas, SISBAJUD e INFOJUD, que deve ser implementada quando se mostrar razoável e proporcional, de acordo com a situação fático-processual despontadas dos autos. 2. Como regra geral, o Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora on line, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. (...) 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Acórdão 1409437, 07249840620218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 31/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, levando-se em conta que a última pesquisa por meio de sistema informatizado RENAJUD aconteceu há mais de 02 (dois) ano, uma vez que ocorreu em 05/05/2020 (ID 62651472, autos de origem), resta claro que a renovação das diligências consiste em medida perfeitamente razoável independente da demonstração de modificação da situação econômica da parte executada, ora agravada. Ademais, considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de nova consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário Frise-se que tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A respeito do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves assim leciona: No art. 6o do Novo CPC consagra-se o princípio da cooperação, passando a exigir expressa previsão legal para que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável. (...) Pela redação do at. 6o do Novo CPC, todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si, o que, ao menos em tese, envolveria a colaboração das partes com o juiz, do juiz com as partes e das partes entre si. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Jus Podivm, 2016. p.144-145) Dessa maneira, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que a execução se promove no interesse do credor, entendo necessária a realização de nova pesquisa ao RENAJUD. Por fim, verifico a existência de omissão na decisão embargada quanto ao pedido de concessão da antecipação de tutela para que seja determinada consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, em nome dos agravados, que sano aqui, concedendo a tutela de urgência. Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos, com efeitos infringentes, e DEFIRO a concessão do efeito suspensivo ao recurso e a concessão da antecipação da tutela para determinar que seja realizada nova pesquisa ao sistema RENAJUD, bem como ao sistema SISBAJUD, com a ferramenta “teimosinha”. Oficie-se o Juízo agravado. Preclusa essa decisão, aguarde-se o prazo para apresentação de resposta ao Agravo de Instrumento. Após, retornem os autos para análise do mérito do recurso. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de julho de 2022 15:39:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador